Tribunal: TJPA
Processo: 0903943-03.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0903943-03.2023.8.14.0301

APELANTE: MARCILEIA WANZELER DE SOUZA

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C INDENIZAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

CASO EM EXAME:
A autora de ação revisional de contrato de financiamento de veículo interpõe Agravo Interno contra a decisão monocrática que não conheceu de seu recurso de Apelação Cível. A sentença de primeiro grau havia julgado totalmente improcedentes os pedidos da autora, que questionava a legalidade da taxa de juros, capitalização, tarifa de cadastro, despesas do emitente e IOF. A decisão monocrática fundamentou o não conhecimento do apelo na ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, apontando que as razões recursais eram genéricas, evasivas e mencionavam instituição financeira diversa daquela que figura no polo passivo da demanda (Banco Itaú S.A. em vez de Banco Volkswagen S.A.).

QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Análise da regularidade formal do recurso de Agravo Interno e do mérito da decisão monocrática que não conheceu da Apelação por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. O cerne é verificar se o apelo da autora efetivamente deixou de atacar os fundamentos específicos da sentença que julgou improcedentes seus pedidos.

RAZÕES DE DECIDIR:
1. O princípio da dialeticidade recursal, previsto implicitamente no art. 1.010, III, do CPC, exige que o recorrente apresente as razões de fato e de direito pelas quais entende que a decisão judicial deve ser reformada, impugnando especificamente os fundamentos que a sustentam. A mera repetição de argumentos genéricos ou a apresentação de razões dissociadas do que foi decidido configura violação a esse princípio. 2. A análise das razões da Apelação Cível interposta pela ora agravante revela uma flagrante dissociação com os fundamentos da sentença recorrida. O recurso não apenas se utiliza de argumentos genéricos sobre abusividade contratual, sem confrontar a análise específica feita pelo juízo
a quo
sobre cada encargo (juros remuneratórios, capitalização, tarifas), como também, de forma inescusável, direciona sua fundamentação a uma pessoa jurídica estranha à lide (Banco Itaú S.A.). 3. A menção a instituição financeira diversa e a falta de ataque direto e pontual aos fundamentos da sentença — que se baseou, inclusive, em jurisprudência consolidada do STJ em sede de recursos repetitivos para validar as cobranças — tornam o apelo inepto, pois impossibilitam a delimitação da matéria devolvida ao Tribunal e o exercício do contraditório pela parte adversa. 4. A decisão monocrática que não conhece do recurso por violação ao princípio da dialeticidade não representa um formalismo exacerbado, mas sim a aplicação de um requisito de admissibilidade indispensável, cuja ausência impede o próprio exercício da atividade jurisdicional em segundo grau. 5. A agravante, em seu Agravo Interno, não se desincumbiu do ônus de demonstrar o desacerto da decisão monocrática, falhando em provar que seu apelo original continha a necessária impugnação específica.

DISPOSITIVO:
Recurso conhecido e não provido.

TESE:
Viola o princípio da dialeticidade o recurso de apelação que apresenta razões genéricas e dissociadas dos fundamentos da sentença, notadamente quando deixa de impugnar a análise específica de cada ponto controvertido e, ademais, direciona sua argumentação a pessoa jurídica diversa da que integra o polo passivo da demanda, o que acarreta o seu não conhecimento.

DISPOSITIVOS LEGAIS RELEVANTES CITADOS:

·

Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), arts. 932, III, e 1.010, III.

·

Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:

·

Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp n. 594.028/PR).

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 4ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 23/02/2026 e encerramento às 14h do dia 02/03/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Vistos os autos.

MARCILEIA WANZELER DE SOUZA
interpôs
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
em face da decisão monocrática (Id. 22282216) que não conheceu do seu Recurso de Apelação Cível nº 0903943-03.2023.8.14.0301 interposto em desfavor de
BANCO VOLKSWAGEN S/A
, por ausência de dialeticidade.

Em suas razões (Id. 22757042)
, sustenta, em síntese, a nulidade da decisão monocrática, alegando cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal. Argumenta que a decisão singular, ao não conhecer do apelo, impediu a análise de mérito das supostas abusividades contratuais. Reitera os argumentos de mérito da petição inicial e da apelação, defendendo a existência de encargos abusivos no contrato de financiamento. Requer, ao final, a reconsideração da decisão ou o provimento do agravo pelo colegiado para que a Apelação Cível seja conhecida e, no mérito, provida.

A parte agravada apresentou contrarrazões (Id. 23128899)
, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da decisão monocrática, reiterando a manifesta ausência de dialeticidade do apelo original.

Relatados.

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE, RELATOR:

Inexistindo preliminares contrarrecursais
,
procedo ao juízo de admissibilidade
, identificando que o recurso é tempestivo, adequado e isento de preparo em razão da gratuidade de justiça deferida na origem, preenchendo os pressupostos processuais intrínsecos e extrínsecos.

O cerne do presente agravo interno consiste em verificar o acerto da decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por violação ao princípio da dialeticidade.

Pois bem.

A decisão agravada abordou a questão em conformidade com a legislação processual e a jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores, não tendo a agravante se desincumbido do ônus processual de infirmar as razões de decidir ali expostas, as quais adoto como parte integrante das minhas razões de decidir (Id. 22282216):

(...) o feito em análise comporta julgamento monocrático e preferencial, com fundamento no art. 932 e art. 12, § 2º, II, respectivamente, do Código de Processo Civil.

Quanto ao juízo de admissibilidade, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie, no entanto, carece de dialeticidade, porquanto deixou de esgrimar pontualmente as razões de decidir do juízo de origem.

Explico.

O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos autorais, segundo os seguintes fundamentos (Id. 19756122): (...)

No entanto, não foram eles diretamente enfrentados na presente insurgência, a qual não apenas discorre genérica e evasivamente sobre a abusividade contratual, citando, a esmo, lei e jurisprudência sobre a matéria, sem qualquer associação com os elementos de prova catalogados nos autos, como, sobretudo, ainda se reporta à instituição financeira diversa da que de fato figura no polo passivo (Id. 19756125-pág. 09):

(...) Em resumo dos tópicos supramencionados, é notório que o BANCO ITAU S.A possui o poder de comando significativamente maior do que os consumidores os quais contratam os seus serviços e assim resultam em condições contratuais desfavoráveis. (...)

À toda evidência, pois, as razões recursais estão dissociadas das razões de decidir do juízo de origem, denotando a flagrante violação ao princípio recursal da dialeticidade (...)

Com efeito, o princípio da dialeticidade é requisito de admissibilidade de qualquer recurso, exigindo que o recorrente exponha as razões de fato e de direito pelas quais impugna a decisão recorrida, atacando seus fundamentos de maneira específica e direta.

No caso em apreço, a sentença de primeiro grau (Id. 19756122) analisou pormenorizadamente cada um dos pedidos da autora, concluindo pela improcedência com base na legalidade dos juros remuneratórios (que estavam abaixo da média de mercado), na expressa pactuação da capitalização, e na legalidade das cobranças de tarifa de cadastro e IOF, tudo com amparo em teses firmadas pelo STJ em recursos repetitivos.

A peça de apelação (Id. 19756125), contudo, falhou em seu dever primordial de impugnar especificamente tais fundamentos. Como bem apontado na decisão monocrática, a recorrente não apenas se valeu de argumentação genérica e padronizada sobre abusividade em contratos bancários, como cometeu o erro crasso de fundamentar sua peça recursal fazendo referência a uma instituição financeira completamente estranha à lide (Banco Itaú S.A.), o que demonstra a total dissociação entre o recurso e a decisão que visava reformar.

Tal vício impede o conhecimento do apelo, pois o Tribunal não pode, de ofício, substituir a parte em seu ônus de delimitar o objeto da insurgência. A ausência de ataque específico aos fundamentos da sentença equivale à ausência de recurso, atraindo a aplicação analógica da Súmula 182 do STJ.

As razões do presente agravo interno, por sua vez, tampouco enfrentam o cerne da decisão monocrática – a violação à dialeticidade. A agravante insiste nos temas de mérito que pretendia ver analisados, sem, contudo, demonstrar em que medida o seu recurso de apelação teria cumprido com o requisito de admissibilidade que lhe foi apontado como faltante.

Dessa forma, não há como prover a insurgência. A decisão monocrática que não conheceu do recurso por falta de dialeticidade é irrepreensível e deve ser mantida.

À vista do exposto, deixando de exercer o juízo de retratação, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do presente Agravo Interno, mantendo incólume a decisão monocrática agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Belém/PA, datada e assinada eletronicamente.

Des.
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 03/03/2026